Tribunal: TJBA
Processo: 0501528-23.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501528-23.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: YASMIM DOS SANTOS LEAL

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LITÍGIO CONTRA O PRÓPRIO ENTE FEDERADO. TEMA 1.002/STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.002 da repercussão geral. O Estado da Bahia sustentou que a legislação estadual veda o pagamento de honorários advocatícios em litígios em que a Defensoria Pública Estadual atue contra a Administração Pública Estadual, argumento que, segundo o agravante, afastaria a aplicação do precedente do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.002 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005), firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público ao qual está vinculada, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada pelo art. 134 da Constituição Federal.

2. O valor percebido a título de honorários de sucumbência deve ser destinado exclusivamente ao fortalecimento institucional da Defensoria Pública, sendo vedado seu rateio entre os membros da carreira, conforme decidido pelo STF.

3. A legislação estadual que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos casos em que esta litiga contra o próprio ente público estadual, não prevalece frente ao entendimento consolidado do STF, sendo inaplicável por contrariar norma constitucional interpretada pela Corte Suprema.

4. Não se exige a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) para afastar norma estadual que contrarie entendimento já firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, como reiterado na Reclamação 69.080/BA, relatada pelo Ministro Edson Fachin.

5. A distinção entre Defensoria Pública da União e Defensoria Pública Estadual, para fins de aplicação do TEMA 1.002, carece de fundamento jurídico, pois a autonomia constitucional das defensorias é uniforme e abrange todos os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública Estadual tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada.

2. Norma estadual que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública não prevalece sobre a tese firmada pelo STF em repercussão geral.

3. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando a norma é afastada com base em entendimento firmado pelo Plenário do STF.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº 0501528-23.2016.8.05.0103, em que figuram como Agravante o ESTADO DA

BAHIA

e como a

Agravada a DEFENSORIA

PUBLICA

DO ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator